Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600777-93.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
12/11/2021
Número: 0600777-93.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 15/07/2021
Processo referência: 0600777-93.2020.6.16.0061
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600777-
93.2020.6.16.0061 que, com fundamento no art. 74, III, da Resolução TSE 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas prestadas por Oduwaldo de Souza Calixto. (Prestação de Contas
Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Oduwaldo de Souza Calixto,
candidato ao cargo de Vereador, pelo Partido Liberal - PL, no município de Arapongas/PR,
desaprovadas por omissão de receitas e despesas, inciso IV do art. 65 da Resolução n.º
23.607/2019, pois foi detectada a impropriedade consistente na ausência de declaração de
despesas com impulsionamento de conteúdo junto ao Facebook, e, por conseguinte, a não
comprovação da origem dos recursos utilizados para pagá-las, visto que os valores
correspondentes não transitaram por nenhuma das contas bancárias abertas para a campanha,
totalizando o montante de R$ 951,70 (novecentos e cinquenta e um reais e setenta centavos),
referentemente à Nota Fiscal 24296752 ). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO
VEREADOR (RECORRENTE)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
GABRIEL ESPER DUARTE (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO (RECORRENTE)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
GABRIEL ESPER DUARTE (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42792
582
11/11/2021 18:46 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.929

RECURSO ELEITORAL 0600777-93.2020.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO VEREADOR
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: GABRIEL ESPER DUARTE - OAB/PR0096311
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: GABRIEL ESPER DUARTE - OAB/PR0096311
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESA.
IMPULSIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE
EQUÍVOCO. AUSÊNCIA DE EXPLICAÇÃO
ESPONTÂNEA. DIVERGÊNCIA DE
V E R S Õ E S .
M Á - F É .
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
NÃO PROVIMENTO.

1. Constatadas irregularidades de natureza
grave, consubstanciadas na omissão de
despesa e no pagamento com recursos que
não transitaram pela conta de campanha,
aliado a atos que revelam a má-fé do
prestador, resta inviabilizada a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

Num. 42792582 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2021 18:46:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111118464891900000041768249
Número do documento: 21111118464891900000041768249

2. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/11/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato ODUWALDO
DE SOUZA CALIXTO nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 39530316), ao
fundamento de omissão de despesas.

Inconformado, o prestador recorreu (id. 39530966), aduzindo, em síntese, que, por
equívoco, a despesa com impulsionamento foi paga diretamente por uma fornecedora da
campanha, mas que não houve propriamente omissão da despesa e que, no caso concreto, é
possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento (id. 40977666).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 09/07/2021
(sexta-feira) e as razões foram protocoladas em 14/07/2021 (quarta-feira).

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.

Mérito

No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições
2020 reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistências, as quais se passa a
avaliar de forma individualizada:

a) Omissão de despesa com impulsionamento:

Num. 42792582 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2021 18:46:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111118464891900000041768249
Número do documento: 21111118464891900000041768249

O juízo de primeiro grau entendeu que houve omissão de despesa relativa à
contratação de impulsionamento de conteúdo junto ao Facebook nestes termos:

Em atendimento às diligências realizadas, o prestador manifestou-se por meio da petição id.
88869158, bem como retificou as contas prestadas.
Na análise técnica (doc. id. 88936972), foi detectada a impropriedade consistente na ausência
de declaração de despesas com impulsionamento de conteúdo junto ao Facebook, e, por
conseguinte, a não comprovação da origem dos recursos utilizados para pagá-las, visto que os
valores correspondentes não transitaram por nenhuma das contas bancárias abertas para a
campanha, totalizando o montante de R$ 951,70 (novecentos e cinquenta e um reais e setenta
centavos), referentemente à Nota Fiscal 24296752.
Conforme parecer técnico, a impropriedade seria motivo de desaprovação das contas.
Corroborando a conclusão do parecer técnico, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela
desaprovação das contas (id. 88970259).
Nada consta dos extratos das contas abertas para a campanha que demonstre que os valores
utilizados para pagamento dessas despesas tenham transitado por lá, conforme exige a
legislação.
Segundo o próprio candidato, tal despesa foi paga com recursos que não transitaram pela conta
de campanha, consoante exige a legislação.
Segundo o disposto no art. 32, § 1º, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e
candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º
e 9º desta Resolução;
Ainda, o art. 22, § 3º, da Lei 9.504/97 determina que:
§ 3o O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não provenham
da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação da prestação de
contas do partido ou candidato; comprovado abuso de poder econômico, será cancelado o
registro da candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido outorgado.
Deixo, contudo, de determinar a devolução do valor não declarado, tendo em vista o não
recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário ou FEFC.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução TSE 23.607/2019, julgo
DESAPROVADAS as contas prestadas por Oduwaldo de Souza Calixto.

O recorrente afirma que a ausência de registro decorreu de equívoco por parte da
fornecedora Luciane Leite Marques que, "ao invés de solicitar a contratação de impulsionamento
por alguém da equipe do Recorrente, fez a contratação direta do serviço", inclusive pagando o
valor correspondente à nota fiscal nº 24296752.

Argumenta que, na sequência, o valor foi reembolsado a ela mediante numerário
disponível na conta de campanha, o que teria sido registrado por meio da nota fiscal nº 520.

Sustenta que, no caso concreto, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade a fim de aprovar as contas, uma vez que o valor considerado
irregular é de pequena monta em termos absolutos e representou apenas 4% do total gasto na
campanha.

Num. 42792582 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2021 18:46:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111118464891900000041768249
Número do documento: 21111118464891900000041768249

Aduz, por fim, que não houve mácula à transparência e não foram criados
embaraços à fiscalização.

O art. 35, XII, da Resolução TSE nº 23.607/19 dispõe que a contratação de
impulsionamento de conteúdo na internet caracteriza-se como gasto eleitoral de campanha e, por
isso, se sujeita a registro na prestação de contas, devendo ser comprovada mediante documento
fiscal idôneo ou por elementos similares e o correspondente pagamento deve ser realizado
mediante recursos financeiros que transitaram pela conta de campanha, nos termos dos art. 53, I,
g, 60 e 14, todos do mesmo diploma.

No caso dos autos, embora o recorrente afirme que observou o primado da
boa-fé em sua prestação de contas, não é o que se extrai das circunstâncias fáticas. Com
efeito, observando o extrato da prestação de contas final, denota-se que o prestador não
registrou quaisquer gastos com impulsionamento (id. 39530066), bem como, ao apresentar
nota explicativa anterior ao relatório preliminar de diligências, não fez qualquer referência
espontânea à existência do erro que agora alega.

Somente após ser provocado pelo setor técnico, que apurou, mediante
circularização, a existência da nota fiscal nº 24296752 emitida em favor do CNPJ de campanha
do recorrente, é que o prestador passou a advogar a tese de que houve equívoco.

Aliás, acerca da alegação de erro, constata-se discrepância entre as versões
apresentadas em primeiro grau e nas razões recursais.

Com efeito, em seu primeiro pronunciamento afirmou que, "por um equívoco da
equipe do Peticionário, os pagamentos de despesas com o Facebook foram pagos com
recursos próprios do Peticionário e não transitaram pelas contas eleitorais do mesmo";
todavia, em suas razões recursais busca imputar o erro a Luciane Leite Marques, terceira e
fornecedora da campanha, que teria contratado diretamente e com recursos próprios o serviço
de impulsionamento. Ou seja, o próprio prestador ora afirma que os recursos financeiros eram
seus, ora que pertenciam a terceira estranha ao processo.

Nessa senda, as constatações de que o prestador não buscou espontaneamente
informar a justiça eleitoral acerca da existência de suposto equívoco, somado à divergência nas
afirmações em primeiro e segundo graus, são fatores que militam contrariamente à tese de boa-
fé.

Registra-se que a própria argumentação no sentido de que Luciane Leite contratou
diretamente o serviço de impulsionamento em favor da campanha do ora recorrente é pouco
crível, na medida em que a utilização de CNPJ eleitoral certamente deve passar por etapas de
certificação pela plataforma, sob pena de se tomar como verdadeira a assertiva de que qualquer
terceiro poderia se apropriar dos dados de candidatos para contratar impulsionamento.

Não obstante, ainda que tal hipótese se mostrasse plausível, o recorrente não se
desincumbiu do ônus de provar sua alegação. Segundo consta dos autos, Luciana Leite Marques
foi registrada na prestação de contas como fornecedora por duas vezes.

A nota fiscal nº 520, referida nas razões recursais, foi emitida em 10/11/2020 e
descreve como serviço o "reembolso de anúncios patrocinados em redes sociais; serviços de
edição e divulgação", despesa paga com cheque no dia 11/11/2020, no valor de R$ 2.000,00.
Num. 42792582 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2021 18:46:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111118464891900000041768249
Número do documento: 21111118464891900000041768249

A mesma fornecedora foi contratada, por uma segunda vez, para prestar serviço de
diagramação de material gráfico, pelo valor de R$ 2.500,00, conforme revela a nota fiscal nº 522
(id. 39528966).

Ocorre que nenhuma das despesas guarda similitude com o valor despendido a
título de impulsionamento - R$ 951,70 - conforme documento fiscal obtido mediante
circularização. Não foram acostados quaisquer outros documentos que corroborem a alegação
de que a contratação de impulsionamento foi realizada diretamente por Luciana ou de que ela
tenha solicitado o reembolso.

Assim, exsurge dos autos que a campanha do recorrente efetivou despesas com
impulsionamento de conteúdo na plataforma Facebook, porém não as registrou na prestação de
contas e não as pagou com recursos financeiros que transitaram pelas contas específicas,
configurando-se irregularidade grave, apta a macular a confiabilidade das contas, uma vez que o
valor representado na nota fiscal obtida mediante circularização pode ser um pequeno montante
de outros recursos financeiros empenhados sem trânsito pela conta.

Diante das circunstâncias fáticas analisadas, inviabiliza-se a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade ao caso concreto. O TSE vem afastando sua
aplicação quando a irregularidade é grave e caracterizada a ausência de boa-fé. No sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CARÁTER INFRINGENTE.
RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
(...).
3. A conclusão da Corte de origem - no sentido de que a irregularidade em questão denota
manifesta má-fé por parte do prestador de contas e de que não ficou comprovado o alegado
erro de digitação - não pode ser alterada sem nova incursão no contexto fático-probatório da
demanda, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do verbete sumular 24 do TSE.
4. É inviável a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no caso dos
autos, pois a Corte de origem consignou que, além de a irregularidade identificada ser
grave, houve manifesta má-fé por parte do prestador de contas.
(...)
[Agravo de Instrumento nº 32322, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJE 12/02/2019]

In casu, as irregularidades de natureza grave, consubstanciadas na omissão de
despesa e no pagamento com recursos que não transitaram pela conta de campanha, quebram a
confiabilidade, o que aliado a atos que revelam a má-fé do prestador impedem a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

Num. 42792582 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2021 18:46:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111118464891900000041768249
Número do documento: 21111118464891900000041768249

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600777-93.2020.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ODUWALDO
DE SOUZA CALIXTO VEREADOR, ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - Advogados do(a)
RECORRENTE: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, MARCELA BATISTA
FERNANDES - PR87846-A, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR81977-A, MARCUS VINICIUS
GONCALVES CAETANO - PR49649, GABRIEL ESPER DUARTE - PR0096311, LEANDRO
SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE
ARAPONGAS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Ausência justificada da Juíza Flavia da Costa Viana. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 11.11.2021.

Num. 42792582 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2021 18:46:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111118464891900000041768249
Número do documento: 21111118464891900000041768249